Tribunal: TJES
Processo: 0016358-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016358-04.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO FRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016358-04.2021.8.08.0035

APELANTE: TIAGO FRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações das vítimas, enquanto a versão do acusado carece de credibilidade e é insuficiente para induzir dúvida razoável.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016358-04.2021.8.08.0035

APELANTE: TIAGO FRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO FRAGA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4138078, pp. 251-257), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§ 2º, II, e § 2º-A, I,

do Código Penal
, à pena de
0
9
(
nove
) ano
s
e

02 (dois) meses

de reclusão
e
18
(
dezoito
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 09 horas, na Rua Irineu Fraga Neves, Bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, o denunciado e outra pessoa não identificada subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW/Gol da vítima Edimar Onofre da Silva.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não há como acolher o pleito absolutório, tendo em vista que a condenação está suficientemente lastreada no Boletim Unificado (pp. 17-21), no Auto de Apreensão (p. 45), e nas provas orais colhidas nos autos.

Com efeito, nota-se que o acusado
foi flagrado na posse do veículo
poucas horas após o roubo e
a vítima e sua esposa o reconheceram
como o assaltante que os abordara quando saíam de casa, tendo ele assumido a direção do veículo, enquanto o comparsa não identificado adentrara pela porta do carona.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Por outro lado, a versão do acusado, de que adquiriu o referido veículo por R$ 300,00 (trezentos reais) de pessoas desconhecidas, sem qualquer detalhamento ou documentação, carece de credibilidade e é insuficiente para induzir dúvida razoável.

Portanto, não há elemento probatório capaz de induzir dúvida acerca da condenação penal, de modo que o recurso não merece prosperar.

Por fim, registro que não houve insurgência contra a dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.